Tribunal: TJBA
Processo: 0540112-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540112-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSAFA MIRANDA PACHECO Advogado(s): APELADO: NARCELIO ALVES DE FREITAS Advogado(s):GILMARIO FRANCSICO COELHO registrado(a) civilmente como GILMARIO FRANCSICO COELHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS DA LOCAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA.” EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARALISAÇÃO DO FEITO. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, “Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança de Aluguéis da Locação e Tutela de Urgência”, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por negligência das partes. A apelante sustenta ausência de intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, requisito indispensável para a extinção processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por paralisação imputada à negligência da parte, poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC dispõe expressamente sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta antes de se decretar a extinção do processo. 4. A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e afasta a possibilidade de extinção com fundamento no abandono ou inércia. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma a imprescindibilidade da intimação pessoal, sob pena de nulidade da sentença extintiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. É imprescindível a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono ou paralisação por mais de um ano, conforme o art. 485, § 1º, do CPC; 2. A ausência dessa providência implica nulidade da sentença extintiva por violação ao devido processo legal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 485, II e § 1º e 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00662788220118050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024; STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0540112-09.2018.8.05.0001, sendo apelante Josafa Miranda Pacheco e, apelado, Narcelio Alves de Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator